Tribunal: STF
Processo: HC 232010
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-09

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. INDEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR



NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL MAJORADO. RÉU PRESO DURANTE A INSTRUÇÃO CRIMINAL. PRISÃO CAUTELAR MANTIDA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA APRESENTADA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO E COAÇÃO À VÍTIMA NO CURSO DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. INEXISTÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.